Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705854-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MACHADO ZINHO, MARLI MACHADO ZINHO, MARIO MACHADO ZINHO, MAURA DE FATIMA MACHADO, MOURIVAL MACHADO ZINHO, MARIA LUCIA MACHADO, MARLENE MACHADO LOPES, ESPÓLIO DE ÍTALO MACHADO ZINHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MACHADO ZINHO AGRAVADO: RUI CRISTINO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Ítalo Machado Zinho, Marcos Machado Zinho, Marli Machado Zinho, Mário Machado Zinho, Maura de Fátima Machado, Mourival Machado Zinho, Maria Lúcia Machado e Marlene Machado Lopes contra decisão proferida em ação de usucapião ajuizada por Rui Cristino Barbosa, em que o d. Juízo a quo, reconsiderando em parte a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça aos réus, ora agravantes, deferiu o beneplácito “apenas para a questão da realização da perícia de georreferenciamento, conforme inteligência contida no §5, art. 98, do CPC. Ou seja, a gratuidade é tão somente para o ato de realização da perícia.” (ID 82187644) Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o feito necessita da realização de duas perícias distintas: (i) georreferenciamento e (ii) verificação de documentos através das especialidades documentoscópica e grafotécnica. Aduzem que os honorários periciais no valor de R$13.650,00 alcançam somente a perícia documentoscópica. Sustentam a ausência de recursos para arcar com tal perícia, pois comprovado nos autos que Mário Machado Zinho, Maura de Fátima Machado, Mourival Machado Zinho e Maria Lúcia Machado são aposentados e possuem baixa renda, que não ultrapassa R$2.000,00 (dois mil reais), enquanto os demais agravantes (Marcos Machado Zinho, Marli Machado Zinho e Marlene Machado Lopes) são feirantes da Feira Permanente de Taguatinga, que esteve fechada em razão da pandemia, o que comprometeu diretamente sua renda. Afirmam que o ordenamento processual não prevê a gratuidade de justiça dos honorários periciais de forma parcial, impondo-se, pois, o deferimento para todas as especialidades (Georreferencimento, Grafotécnica, e Documentoscópica), sob pena de cerceamento de defesa, já que a impossibilidade de custearem o pagamento ensejará a não realização da prova. Requerem, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para conceder-lhes o benefício da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §1o, VI, do CPC, especialmente para a realização de prova pericial de Georreferencimento, Grafotécnica, e Documentoscópica. Preparo regular (ID 23590852 e ID 23590853). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, cumpre asseverar que, contrariamente ao aduzido pelos agravantes, a gratuidade pode ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, conforme dispõe o art. 98, § 5o, do CPC. In casu, entendeu o julgador de primeiro grau que a gratuidade deveria contemplar apenas a perícia de georreferenciamento, em relação à qual ainda não se apresentou proposta de honorários periciais, sequer nomeou-se perito. Compulsando os autos de origem, observa-se que os agravantes, em sede de contestação, pugnaram pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, dentre as quais perícia no local e nos documentos de posse e propriedade (ID 63883256) Em réplica (ID 66729671), o autor não se opôs à realização do estudo de georreferenciamento da área, oportunidade em que destacou que os honorários deverão ser rateados, tendo em vista o que determina o art. 95, caput, do CPC. Determinada às partes a especificação das provas a serem produzidas, o autor reafirmou a necessidade de estudo de georreferenciamento. Os réus também requereram perícia técnica na especialidade de engenharia de agrimensura, a fim de ser realizado o georreferenciamento das divisas geodésicas da área ocupada pelo autor, seguida de perícia nos documentos arquivados em cartório. Em decisão saneadora, fixou-se como ponto controvertido “a definição da área litigiosa e a comprovação se se trata de imóvel público ou particular cuja solução somente será possível com a instrução adequada do processo.” (ID 68406753) Acrescente-se que, intimados para esclarecer “o objeto específico da perícia sobre documentos, ou seja, se a investigação recairá sobre eventual falsidade documental ou ideológica”, bem como “a especialidade do perito a ser nomeado” (ID 74485515), os réus acorreram aos autos informando que o objeto da perícia é o exame sobre os documentos arquivados em cartório, nos quais poderão ser identificados ou não a existência de falsidade documental e/ou ideológica, de sorte que a especialidade pericial para execução da prova deverá ser grafotécnica e documentoscópica (ID 75283983). Relatados os atos processuais, tem-se que ambas as partes pugnaram pelo estudo de georrefenciamento, sendo que os réus requereram, outrossim, perícia documentoscópica e eventual perícia grafotécnica. Nada obstante, o juízo a quo nomeou o perito judicial, sem especificar as perícias a serem realizadas para a aceitação do encargo. Por sua vez, a profissional, com especialidade em Documentoscopia e Grafoscopia, aceitou o encargo e estipulou os honorários em R$13.650,00 (ID 76671469), a serem suportados pelos agravantes, eis que se trata de prova por eles requerida. Veja-se que os documentos juntados pelos agravantes nos autos de origem (extratos de aposentadoria e pró-labore como feirantes) demonstram, em princípio, a condição de hipossuficiência, tanto que o juízo a quo reconsiderou a decisão que indeferiu a gratuidade. Todavia, o magistrado direcionou o deferimento do beneplácito à perícia cujos honorários sequer foram estimados, desconsiderando a condição dos agravantes para arcarem integralmente com os custos desta perícia já estimada em R$13.650,00. Com efeito, comprovada a incapacidade financeira dos agravantes, a gratuidade de justiça deverá contemplar todas as perícias a serem realizadas, sob pena de cerceamento de defesa, o que poderá ser melhor aferido por ocasião do mérito recursal. Destarte, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora